Tribunal: TJMT
Processo: 1056296-39.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056296-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 016.038.271-88 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS LTDA - CNPJ: 30.799.492/0001-98 (RECORRIDO), REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS - CPF: 027.118.981-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1056296-39.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTANA.

Recorridos(s):
REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS LTDA E REYNAN TEYLLO MORAES NOVAIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS EVIDENCIADOS
- AUTOMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS DE USO À ÉPOCA DA COMPRA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213949705, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, declarou a revelia dos reclamados e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-os ao pagamento do valor de
R$ 6.116,00 (seis mil e cento e dezesseis reais)
a título de

dano material
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, declarou a revelia dos reclamados e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-os ao pagamento do valor de
R$ 6.116,00 (seis mil e cento e dezesseis reais)
a título de

dano material
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, não vislumbro a configuração de dano moral, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ademais, a parte autora, ao adquirir o veículo que já havia sido utilizado por
aproximadamente
10 (dez) anos
, responsabilizou-se por eventuais defeitos existentes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - DEFEITOS NO MOTOR - DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRENTE
- DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO.
É dever do adquirente de veículo usado agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0335.16.001470-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024